Tribunal: TJMT
Processo: 1012691-17.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1012691-17.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. e outros em face do acórdão que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.
Nas razões recursais, as Embargantes alegam que o acórdão é omisso, eis que não se manifestou sobre “o cumprimento tardio da obrigação imposta em decorrência dos atos ilícitos praticados pelos Embargados”.
Sob tais argumentos, requer o acolhimento dos Embargos.
É o relatório. Decido.
De plano, verifica-se a possibilidade do julgamento monocrático do Recurso. Primeiro, porque o artigo 932, inciso III, do CPC/2015 e o artigo 51, inciso I-B do Regimento Interno desta Corte autorizam ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Segundo, porque o Verbete 568 da Súmula do STJ, segundo a qual “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.
Da leitura das razões dos Embargos de Declaração, constata-se, sem grandes dificuldades, que não pode ser objeto de exame por esta Corte, ante a ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso que obsta o seu conhecimento, qual seja, a infração ao princípio da dialeticidade recursal.
É cediço que a parte embargante deve discorrer, de forma clara e objetiva, sobre os pontos da decisão contra os quais se coloca, pois, nos termos do disposto no artigo 1.023, do CPC/2015, os embargos de declaração deverão indicar o erro, obscuridade, contradição ou omissão.
A motivação do recurso é requisito objetivo de admissibilidade, vez que somente pelas razões expostas pelo recorrente, confrontando suas teses com aquelas lançadas no julgado, é que se permite ao juízo promover as modificações que, porventura, façam-se necessárias.
A respeito do tema, os professores Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha ensinam que:
A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada.
Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar suas decisões. (Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. V. 3. 13a ed. Salvador: Editora Juspodivm, 2016, p. 124).
Volvendo os olhos ao caso em concreto, tem-se o seguinte:
a) o agravo de instrumento interposto pelas Embargantes teve como fundamento a ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência pleiteada pelos Embargados (conserto das infiltrações no imóvel).
b) o fundamento do acórdão objeto dos aclaratórios foi no sentido de que ficaram demonstrados os requisitos para concessão da tutela de urgência a justificar o seu deferimento.
c) nas razões dos embargos de declaração, as Embargantes não tecem um único comentário sequer acerca dos requisitos da medida liminar; ao contrário, sustentam que o acórdão foi omisso em relação à culpa pelo cumprimento tardio da obrigação imposta.
Dessa forma, tenho que as Recorrentes não impugnaram adequadamente o julgado embargado, eis que nas razões recursais do Agravo de Instrumento não foi abordado qualquer questão em relação à culpa pelo cumprimento tardio do conserto no imóvel.
Com efeito, uma vez não observada a dialeticidade, compete ao Relator, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. - A parte recorrente deve discorrer, de forma clara e objetiva, sobre os pontos da decisão contra os quais se coloca, pois, nos termos do disposto no artigo 1.023, do NCPC, os embargos de declaração deverão indicar o erro, obscuridade, contradição ou omissão - Deixando a parte de atacar adequadamente o acórdão embargado, apontando os vícios que entende existentes, não se pode conhecer do recurso - Preliminar de não conhecimento do recurso instalada de ofício e acolhida. Embargos de declaração não conhecidos por inobservância da dialeticidade recursal. (TJAM. Embargos de Declaração 0000111-98.2020.8.04.0000. Rel. Des. Anselmo Chíxaro. 1.a Câmara Cível. Julgado em 02/06/2020).
Diante do exposto e sem mais delongas, não conheço do Recurso de Embargos de Declaração por não impugnar especificamente os fundamentos do acordão recorrido.
Intime-se.
Cuiabá, 14 de outubro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora